Tribunal: STJ
Processo: 0369626-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1038185 - SP (2025/0369626-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP999999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a reiteração de pedido já
apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
06/11/2025
12/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA52300096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 8767722d-99f5-4497-9f86-e58b3e2fd93d

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52300096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 13/11/2025 18:16:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/12/2025. Código de Controle do Documento: 8767722d-99f5-4497-9f86-e58b3e2fd93d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1038185 - SP (2025/0369626-8)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP999999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do Código de
Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do
STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal,
cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental,
impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento a reiteração de pedido já
apreciado no Superior Tribunal de Justiça.
3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante
não enfrentou de maneira adequada os motivos que
impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando
o conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ,
art. 1.021,
aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIZ HENRIQUE
MEDEIROS contra a decisão que não conheceu do
(fls. 52-54).
habeas corpus
Nas razões do presente recurso, o agravante afirma que "a presente
impetração não se limita a repetir argumentos, mas a demonstrar a persistência
de flagrante ilegalidade, que se agrava com o tempo e justifica a superação do
óbice processual para a análise do mérito" (fl. 58).
Documento eletrônico VDA52025202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:10
Código de Controle do Documento: 5a69dc6a-99f2-43f7-9cca-0773465263e0

Sustenta que (fls. 58-59):
A jurisprudência deste próprio Superior Tribunal de Justiça admite,
em caráter excepcional, a análise de
que reitera
habeas corpus
pedido anterior quando há manifesta ilegalidade ou teratologia na
decisão impugnada. A situação do Agravante se enquadra
perfeitamente nessa exceção.
Alega que "o agravante teve o indulto negado no processo em que se
enquadrava literalmente na norma (ausência de guia de recolhimento), enquanto
obteve o mesmo benefício em outro processo, cuja situação era juridicamente
mais restritiva" (fl. 59)
Assevera que "a manutenção dessa decisão viola frontalmente os
princípios da isonomia e da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal
evidente, cuja análise não pode ser obstada por um formalismo processual" (fl.
59).
Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento
do presente recurso, a fim de que, afastado o óbice da suposta reiteração, seja
concedida a ordem para reconhecer o direito ao indulto e, assim, declarar a
extinção da punibilidade do agravante.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim fundamentada
habeas corpus
(fls. 53-54):
A matéria aqui suscitada já foi apreciada por esta Corte Superior
de Justiça nos autos do RHC n. 223.710/SP. Constata-se, assim, a
inadmissível reiteração de pedido, pois não é possível obter nova
análise sobre o mesmo caso nesta instância, observados os
limites que norteiam o exercício da jurisdição.
Esse é o sentido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
.

HABEAS
CORPUS
PRONÚNCIA TRANSITADA EM JULGADO. EXCESSO DE
LINGUAGUEM. PRECLUSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
MATÉRIA
JÁ
ANALISADA
EM
HABEAS
CORPUS
ANTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O presente
, distribuído em
habeas corpus
7/2/2024,
constitui mera reiteração do pedido formulado no HC n.
815846, de minha relatoria, não conhecido em 13/7/2023,
isso porque há identidade de partes e da causa de pedir,
impugnando os dois feitos o mesmo acórdão (Agravo
regimental no HC n. 5012307-33.2022.8.08.0000).
[...]
Documento eletrônico VDA52025202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:10
Código de Controle do Documento: 5a69dc6a-99f2-43f7-9cca-0773465263e0

3. Assim, esta Corte já proferiu decisão acerca da
irresignação da defesa, motivo pelo qual é incabível um
novo pronunciamento.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 888.335/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
DA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO.
APLICAÇÃO DA CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS.
REPETIÇÃO DE PRETENSÃO ANTERIOR JÁ ANALISADA
PELO STJ. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
extensão, improvido.
(AgRg no HC n. 867.760/RS, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
2/9/2024,
6/9/2024,
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.
HABEAS
CORPUS
POSTULAÇÃO INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
WRIT
PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do
Contra essa decisão, a parte interpôs
.
habeas corpus
simultaneamente agravo regimental e impetrou habeas
perante o Supremo Tribunal Federal, onde, em
corpus
espectro mais amplo, o relator assinalou a possibilidade de
retroação da norma que altera as condições de
procedibilidade da ação penal por crime de estelionato, mas
consignou que, pela leitura dos autos, se observava que as
vítimas demonstraram inequívoca intenção de ver iniciado o
processo, a evidenciar a impropriedade do pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado
no HC n. 748.052/SP e refutado o argumento de patente
ilegalidade perante o Supremo Tribunal Federal (HC n.
228.361/SP), não é possível processar o habeas corpus
para empreender outra análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n. 819.396/SP, relator Ministro
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe de
grifo próprio.)
11/12/2023,
Ante o exposto, com fundamento no
do Regimento Interno
art. 210
do Superior Tribunal de Justiça,
do
.
não conheço
habeas corpus
Documento eletrônico VDA52025202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:10
Código de Controle do Documento: 5a69dc6a-99f2-43f7-9cca-0773465263e0

Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo
de não conhecimento da impetração, uma vez que a simples alegação de que "a
jurisprudência deste próprio Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter
excepcional, a análise de
que reitera pedido anterior quando há
habeas corpus
manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada" (fls. 58-59), não é
suficiente para impugnar o fundamento da decisão agravada, o que, nos termos do
§ 1o, do CPC e, por analogia, de acordo com a conclusão sedimentada
art. 1.021,
na Súmula n. 182 do STJ, inviabiliza a apreciação do recurso.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ,
CONFORME
PARECER
MINISTERIAL.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
A decisão agravada indeferiu liminarmente o
por
1.
habeas corpus
ser substitutivo de recurso próprio e não concedeu a ordem de

ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na fixação
da pena-base e diante da impossibilidade de reconhecimento da
minorante do tráfico privilegiado ao paciente condenado por crime
de tráfico em concurso com o de posse de arma de fogo com
numeração suprimida. Fundamentos esses não infirmados nas
razões do presente recurso, atraindo a incidência da Súmula
n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
15/5/2024,
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
"WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
CORPUS.
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA N. 691 DO STF AUSENTE
.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO.
FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade na
decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula n. 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC n.
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
DJe de
.
2/8/2022,
10/8/2022)
[...]
Documento eletrônico VDA52025202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:10
Código de Controle do Documento: 5a69dc6a-99f2-43f7-9cca-0773465263e0

3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram
trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos
da decisão agravada, o que atrai ao caso o disposto no
enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o
Precedentes.
conhecimento do agravo.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifo
13/5/2024,
16/5/2024,
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Consoante se extrai dos autos, o agravante não preencheu o requisito
objetivo exigido pelo
o, I, do Decreto n. 12.338/2024, uma vez que, de acordo
art. 9
com o Tribunal de origem, ele nem "sequer iniciou o cumprimento da pena e
, de forma que ausente o
respondeu a todo o processo em liberdade
preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do indulto
pretendido" (fl. 10, grifo próprio).
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA52025202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 04/11/2025 17:45:10
Código de Controle do Documento: 5a69dc6a-99f2-43f7-9cca-0773465263e0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.038.185 / SP
Número Registro: 2025/0369626-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009852020218260038 22586626520258260000 9852020218260038
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
ADVOGADOS : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA52266393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: 891394bb-16bc-49ba-94c8-2a43669da848

LUIZ HENRIQUE MEDEIROS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:26
Código de Controle do Documento: 891394bb-16bc-49ba-94c8-2a43669da848